Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-87.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão 1a TURMA CÍVEL Espécie APELAÇÃO CÍVEL Processo N. 0700721-87.2024.8.07.0004 Apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Apelado Paulo Giovane Rosa Relator DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 59946325), em ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor da parte apelada, Paulo Giovane Rosa. Ao despachar a inicial, o juízo a quo determinou a emenda para “anexar aos autos a notificação que demonstre a comprovação da mora, sendo que se faz documento indispensável para a propositura da demanda”, sob argumento de que “a notificação anexada não teve a completa conclusão do envio ao endereço constante no contrato, eis que o AR retornou com a informação ‘não procurado’ ou ‘endereço insuficiente’” (Id 59946315). Em resposta à determinação de emenda da inicial, o autor informou que, para “comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Neste caso, a notificação deixou de ser entregue porque o requerido encontrava-se ‘não procurado’. Tendo sido a correspondência destinada ao endereço fornecido pelo próprio notificando, e é ela válida, amoldando-se, portanto, a tese fixada em repetitivo TEMA 1132, do Superior Tribunal de Justiça”. Enfatizou que é dever de todo contratante manter seus dados atualizados em atenção ao princípio da boa-fé, e que, se o executado/apelado se mudou e não realizou a atualização cadastral dos seus dados, deve se sujeitar a eventuais prejuízos advindos do ato que lhe incumbia (Id 59946318). A emenda não foi atendida, e foi concedido derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que o autor juntasse notificação extrajudicial apta a demonstrar a comprovação da mora sob pena de indeferimento da inicial (Id 59946319). A parte autora, mais uma vez, peticionou insistindo na aplicação da tese fixada em repetitivo Tema 1.132, do STJ, para que fosse considerada como válida a notificação extrajudicial por ele já juntada (Id 59946321). Concedido prazo complementar de 5 (cinco) dias (Id 59946322), aparte autora reforçou seus argumentos já expostos (Id 59946324). Na sequência, foi proferida sentença em que o processo foi extinto sem resolução de mérito, tendo a petição inicial sido indeferida, com fulcro no art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, e c/c art. 330, IV, todos do CPC (Id 59946325). Inconformado o autor apela (Id 59946328). Em razões recursais, sustenta ser a notificação extrajudicial de comprovação da mora juntada aos autos válida. Assevera que, em que pese haver o aviso de recebimento da notificação extrajudicial retornado com o resultado de “não procurado”, foi encaminhada para o mesmo endereço constante no contrato, enquadrando-se, assim, na tese fixada no Tema 1.132 do STJ. Enfatiza que nos contratos de alienação fiduciária com base no Decreto 911/69 a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento de alguma das parcelas, não sendo necessário o comprovante de recebimento pela parte devedora da notificação extrajudicial enviada. Menciona pedido de antecipação da tutela recursal. Ao final, pede o seguinte: Diante do Exposto, por medida de justiça, requer seja o presente recurso apreciado e julgado pelo Douto Desembargador Relator e, ao fim, que seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE, culminando na anulação da r. Sentença apelada, determinando a concessão da liminar de Busca e Apreensão e expedição do competente mandado, por medida de Justiça. Preparo regular (Ids 59946329 e 59946330). O apelado não foi localizado para citação para contrarrazões (Id 59946335). Em juízo de retratação, foi mantida a sentença e determinada a remessa dos autos a esta instância revisora (Id 59946331). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, esclareço que o art. 932, V, “b”, do CPC, estabelece incumbir ao Relator dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Assim, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, com fundamento no art. 1.012, caput, do CPC c/c o art. 3o, § 5o, do DL 911/1969. De início, saliento que desnecessária a citação do réu neste momento processual, pois a relação processual ainda não se encontra angularizada. O autor/apelante sustenta que a notificação enviada para o endereço do devedor informado no contrato, ainda que por ele não recebida, bastaria para cumprir a exigência do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969. Diz que o devedor fiduciário deve ser considerado notificado, sendo, portanto, prescindível a emenda à petição inicial. Pontua que, demonstrado o atendimento aos requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia do mútuo, a medida deve ser deferida. Com razão o apelante. A notificação da mora ao devedor fiduciário pode ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou protesto do título vinculado ao contrato de mútuo. É indispensável em ações de busca e apreensão, conforme o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) No caso, o juiz determinou ao autor/apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, emenda à petição inicial, para comprovar que notificou o réu da mora, porquanto a notificação apresentada, considerou como insuficiente o mero envio da notificação extrajudicial, comprovado ao Id 59946108. Ao pronunciar-se quanto à determinação de emenda, o apelante defendeu que para “comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, citando jurisprudência para embasar suas razões. Após mais concessões de prazo para cumprir a emenda, o juízo considerou que a emenda não satisfazia o exigido na decisão outrora proferida, e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial. Pois bem, é certo que a mora do devedor se verifica com a simples falta de pagamento da parcela do mútuo até a data do vencimento da obrigação, uma vez que se trata de obrigação ex re. Não há exigência de notificação do devedor para constitui-lo em mora. O § 2o do artigo 2o do Decreto-lei 911/1969 exige, como condição para o exercício da ação de busca e apreensão, a demonstração não da constituição em mora, mas de que o devedor foi dela notificado. A prova desse ato extraprocessual se faz na demonstração do recebimento, mesmo que seja por terceiro, de correspondência registrada com aviso de recebimento enviada para o endereço informado no contrato. Se para localidade diversa da informada no contrato, a validade da comunicação dependerá do recebimento pessoal da carta pelo devedor inadimplente. Necessária, portanto, a comprovação da mora pelo credor fiduciário, o que pode ser feito mediante notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceira pessoa, ou, ainda, por meio de protesto do título e sua intimação por edital, consoante previsão do artigo 15 da Lei 9.492/1997. Ocorre que para situações que fogem ao padrão de normalidade, tal como a que se verifica ter ocorrido no caso concreto, a consideração dos aspectos peculiares se mostra essencial para a adequada compreensão da situação. É certo que a notificação da mora foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento para o endereço do devedor informado no contrato em que estipulada a alienação fiduciária em favor do autor/apelante. A carta foi devolvida com a informação de “não procurado” pelo serviço de correios. Não houve recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro. Esta Relatoria, com esteio em orientação expressa no art. 321, caput, do CPC, entendia ser imprescindível a emenda à petição inicial para o atendimento à exigência do art. 2o, § 2o, do DL 911/1969, de modo a comprovar a notificação da mora ao devedor fiduciário, não se considerando como atendida a formalidade quando frustrada a tentativa de entrega da carta no endereço informado no contrato. Ocorre que a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão ordinária realizada no dia 9 de agosto de 2023 deu provimento, por maioria, aos REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, firmando no julgamento repetitivo do Tema 1.132 a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, destacando, ainda, que: Não é exigível que o credor se desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor. A tese jurídica de caráter vinculante firmada pelo STJ no referido precedente (Tema 1.132), por sua natureza, deve ser aplicada a todos os processos, pendentes e futuros, que versem sobre a mesma temática. Obrigatório, destarte, aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo, aplicar o entendimento consolidado na decisão tomada em sede de recurso especial repetitivo, nos termos do art. 927 do CPC. Assim, imperioso adotar o entendimento da desnecessidade do recebimento da correspondência pelo destinatário ou por terceiros para comprovação da mora do devedor, quando enviada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. É que, aplicando-se a tese do tema repetitivo 1.132 do STJ, tem-se como cumpridos os requisitos exigidos pelo § 2o do artigo 2o do Decreto-lei 911/1969, com a configuração da mora do devedor por meio da notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento. Com efeito, a posição que tem o Superior Tribunal de Justiça na uniformização da interpretação de lei federal em todo o território nacional; a necessidade que tem o Poder Judiciário, por todos os seus órgãos, de garantir a coerência do Direito, sem o que não haverá segurança jurídica; e a opção legislativa pela imposição aos juízes e tribunais da observância do acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo, verdadeiro indexador jurisprudencial (art. 927, III, do CPC); tornam imperativo acolher para a situação concreta, a que faltam elementos que permitam aplicar a técnica do distinguishing, a ratio decidendi inequivocamente adotada pela Corte Cidadã. Desse modo, tendo em conta o sentido que ao Direito atribuiu o Superior Tribunal de Justiça, é de ser reconhecida a comprovação da mora do devedor fiduciante por meio do envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato garantido por alienação fiduciária. Com essa argumentação, com supedâneo no art. 932, V, “b”, do CPC, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo origem para ter regular prosseguimento, considerando a mora da parte apelada devidamente constituída, com ressalva da possibilidade de o juízo de origem analisar o cumprimento das demais determinações de emenda à inicial. Sem majoração de honorários, porque não fixada tal verba na sentença recorrida. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se o feito para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 28 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora